Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707227-24.2020.8.07.0003 APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: NEUZA CANDIDA DA SILVA DESPACHO Vistos etc. Na Petição de ID 26015561, FRANCISCO LIZANDRO DOS SANTOS LIMA requer a sua habilitação nos autos da Apelação Cível no 0707227-24.2020.8.07.0003, ora em grau de Recurso Especial, haja vista o falecimento da autora/apelante NEUZA CÂNDIDA DA SILVA, recorrida no Recurso Especial. Diz ser companheiro da falecida. Faz constar, em anexo, a certidão de óbito (ID 24732614) e Comunicação de Ocorrência Policial, esta última visando comprovar sua legitimidade (ID 26015564). É o relatório. Passo à análise da petição. O Código de Processo Civil disciplina a sucessão processual em razão do óbito ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador nos artigos 110 e 313 e seguintes, criando incidente específico nos artigos 687 a 692 para a habilitação dos sucessores, senão vejamos, “verbis”: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.” “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...] § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.” “Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.” “Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.” “Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.” “Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.” “Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.” “Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.” Pelo exposto, considerando o óbito noticiado e a teor dos artigos 110 e 313, I, e § 1.o, do CPC, determino a suspensão do processo. Cite-se a recorrente SAUDE SIM LTDA, na forma do art. 690 do CPC, para se pronunciar no prazo de cinco dias. Em seguida, vencido o prazo com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para o exame do pedido de habilitação. P. I. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator